Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742095-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDOS: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO LOCATÍCIA E MULTA MORATÓRIA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE HABITE-SE DE EMPREENDIMENTO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTROS AUTOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pela Ré contra a sentença, em que foi julgada parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização locatícia e multa moratória, em razão de reconhecimento de mora da Ré em entregar unidades imobiliárias objeto de permuta firmada com a Autora. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de penalidades contratuais, na forma pactuada, por atraso na entrega de empreendimento imobiliário. III. Razões de decidir. 3. As empresas autora e ré firmaram escritura de permuta, em que a primeira transferiu um lote para a segunda, a qual, em troca, se comprometeu a construir empreendimento imobiliário com algumas unidades autônomas pertencentes à primeira. 3.1. A empresa Ré não entregou as unidades no prazo pactuado pelas partes, mas ajuizou ação n. 0725697-80.2018.8.07.0001, em que pleiteava o afastamento da multa e da indenização pelos valores de aluguéis, tendo em vista o óbice à finalização do empreendimento atribuído exclusivamente à Administração Pública. 3.2. Na ação ajuizada pela Ré, este TJDFT entendeu que houve culpa exclusiva da Administração Pública, que autorizou a construção do empreendimento sem verificar a existência de uma viela pública no lote, o que só veio observar anos depois e configurou óbice à emissão do habite-se. Este Tribunal, então, afastou a incidência da multa e da indenização pelos aluguéis “enquanto perdurar o óbice relativo à emissão da Carta de Habite-se em razão da mencionada viela pública”. 3.3. Após o decidido por este Tribunal, a empresa Ré firmou Termo de Compromisso com a Administração, no qual foram estabelecidas algumas obrigações a cargo da empresa a fim de superar a questão da viela pública. 3.4. Diversamente do que pretende a Autora, não é possível considerar que a mora da Ré se deu a partir da celebração do Termo de Compromisso, pois tal instrumento, por si só, não resolveu o óbice da viela pública. 3.5. A inexistência de novo estabelecimento de prazo, após o Termo de Compromisso, para a Ré entregar as unidades imobiliárias impossibilita a aferição, de modo seguro, dos eventuais dias de mora imputáveis a ela. Somado a isso, a documentação que instrui os autos demonstra atuação diligente da Ré para cumprir os compromissos ajustados com a Administração e obter o habite-se. 3.6. Afastada a mora e as penalidades da Ré, fica prejudicado o pedido de Autora de majoração do valor da multa moratória, de acordo com o art. 396 do Código Civil. IV. Dispositivo. 4. Recurso da Autora conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e provido. Tese de julgamento: “Não há mora imputável à construtora de empreendimento imobiliário, na medida em que reconhecida, em outros autos, a culpa exclusiva da Administração Pública para a emissão do habite-se, pois autorizou a obra sem verificar a existência de viela pública no local. Uma vez que não foi demonstrada a negligência da construtora para cumprir as determinações administrativas com o objetivo de superar o óbice da viela pública, não há razão para aplicar penalidades contratuais baseadas em mora”. A parte recorrente alega violação aos artigos 389, 395, 397, 399 e 421, todos do Código Civil, ao argumento de que, embora o acórdão impugnado tenha reconhecido expressamente a mora dos recorridos, deixou de aplicar a multa contratual e os encargos decorrentes. Sustenta que restou incontroverso nos autos o descumprimento, pela JFE 18, do prazo final de 31/8/2018, e que o óbice administrativo foi superado em 7/2/2020, momento a partir do qual se tornou plenamente exigível a entrega das unidades com “Habite-se”, configurando-se, de forma inequívoca, a mora. Ressalta que a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação inadimplida e que a decisão recorrida afronta os princípios da autonomia da vontade das partes e do pacta sunt servanda. Aponta divergência jurisprudencial, com a juntada de precedentes do STJ, TJMG e TJSP. Assevera, ainda, que o órgão julgador foi omisso em relação à tese relevante para o julgamento. Contudo, não indica ofensa a qualquer dispositivo legal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES, OAB/MG 110.459 (ID 72858058). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 389, 395, 397, 399 e 421, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de omissão do órgão julgador. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72858058. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021